Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em conta corrente pela instituição financeira ré.
2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pela titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 2.3. O desconto das prestações em conta corrente não pode ser visto como retenção indevida dos valores existentes na conta da correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente.
3. No presente caso inexiste danos à esfera extrapatrimonial da autora, que possa ensejar a pretendida condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.